Tribunal: TJSP
Processo: 2291538-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA – VALOR E LIMITAÇÃO - Decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou a exclusão de registro negativo em nome da autora, em cadastros restritivos de crédito, fixando multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 – Insurgência contra o valor da "astreinte" – Valor da multa que não se mostra excessivo, levando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA – VALOR E LIMITAÇÃO - Decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou a exclusão de registro negativo em nome da autora, em cadastros restritivos de crédito, fixando multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 – Insurgência contra o valor da "astreinte" – Valor da multa que não se mostra excessivo, levando em consideração o porte econômico do recorrente e o objetivo da aludida multa, que visa compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução – O valor da obrigação principal não pode ser mensurado de plano, o que impossibilita a pretendida limitação da multa cominatória - Decisão mantida – Recurso improvido.